Tribunal: TJSP
Processo: 2166916-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que determinou o arquivamento do incidente em razão do autor ter formulado pedidos já rejeitados nos autos da ação principal (1020923-12.2016.8.26.0053, em fase de liquidação) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e rediscussão da matéria em sede de agravo de

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença - Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que determinou o arquivamento do incidente em razão do autor ter formulado pedidos já rejeitados nos autos da ação principal (1020923-12.2016.8.26.0053, em fase de liquidação) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade e rediscussão da matéria em sede de agravo de instrumento – De acordo com a documentação juntada a este recurso, as pretensões do exequente nos autos da liquidação de sentença no 0015058-83.2020.8.26.0053 são as mesmas daquelas levadas à análise nos autos principais e já decididas pelo juízo, que deixou expressamente consignado que a existência de créditos ou débitos a serem apurados deverá ser apreciada em ação própria ou dentro das execuções fiscais – Sentença proferida naqueles autos foi objeto de recurso de apelação, ainda pendente de julgamento – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166916-92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO
BENFORD
PERNAMBUCO,
é
agravado
PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166916-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12483
2
Agravo de Instrumento no 2166916-92.2020.8.26.0000
Agravante: Fernando Benford Pernambuco
Agravada: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
VOTO No 12483
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença - Município de São Paulo - Insurgência contra
decisão que determinou o arquivamento do incidente em
razão do autor ter formulado pedidos já rejeitados nos autos
da ação principal (1020923-12.2016.8.26.0053, em fase de
liquidação) Impossibilidade de aplicação do princípio da
fungibilidade e rediscussão da matéria em sede de agravo de
instrumento
De acordo com a documentação juntada a
este recurso, as pretensões do exequente nos autos da
liquidação de sentença no 0015058-83.2020.8.26.0053 são
as mesmas daquelas levadas à análise nos autos principais e
já decididas pelo juízo, que deixou expressamente
consignado que a existência de créditos ou débitos a serem
apurados deverá ser apreciada em ação própria ou dentro
das execuções fiscais Sentença proferida naqueles autos
foi objeto de recurso de apelação, ainda pendente de
julgamento Decisão mantida - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação
da
tutela
recursal,
interposto
por
FERNANDO
BENFORD
PERNAMBUCO, em face da decisão aqui copiada às fls. 482 que, nos autos
da ação de liquidação de sentença no 0015058-83.2020.8.26.0053, oposta em
face da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, determinou o
arquivamento do incidente em razão do autor ter formulado pedido já rejeitado
nos autos principais (1020923-12.2016.8.26.0053), com observação de que
aquela decisão, deveria ter sido objeto de recurso e não o foi, com a extinção
do processo nos termos do art. 924, inciso II do CPC.
Sustenta o agravante, inicialmente, a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166916-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12483
3
aplicação do princípio da fungibilidade recursal neste recurso. Aduz que
iniciou o cumprimento de sentença nos autos principais da ação anulatória no
1020923-12.2016.8.26.0053, nos quais, após discussão sobre eventuais valores
a serem ressarcidos, o MM. Juiz entendeu que seria inadmissível, por conta do
teor do título executivo, discussão acerca de créditos ou débitos em favor de
quem quer que seja, remetendo a matéria para discussão em ação própria e,
diante da inércia do agravante, extinguiu o feito, não restando outra opção de
entrar com o novo cumprimento de sentença. Aduz que os débitos a serem
abatidos pelo município já são objetos de execuções fiscais no
15836275-02.2017.8.26.0090
e
1524012-35.2017.8.26.0090.
Requer
a
antecipação da tutela recursal para conceder efeito suspensivo às execuções
fiscais acima mencionadas e, ao final, o regular andamento da liquidação de
sentença no 0015058-83.2020.8.26.0053.
O recurso foi processado sem a concessão da tutela recursal
(fls. 488/489).
A Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou contraminuta
às fls. 492/500.
É O RELATÓRIO.
O presente agravo não merece prosperar.
Cuida-se de ação anulatória ajuizada por FERNANDO
BENFORD PERNAMBUCO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO, objetivando a anulação dos débitos de IPTU dos exercícios de
2010 a 2015, lançados retroativamente e incidentes sobre o imóvel cadastrado
junto ao município sob o no SQL 0114.112.0168-4 (resultante da unificação
dos cadastros 011.112.0031-9 e 011.112.0030-3).
A sentença copiada às fls. 228/232, julgou parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166916-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12483
4
procedente o pedido reconhecendo legítimo lançamento sobre o novo SQL,
determinando o abatimento dos valores pagos referentes aos SQL cancelados.
O acórdão de fls. 264/270 negou provimento ao recurso da
municipalidade mantendo incólume a sentença proferida.
Iniciada a liquidação de sentença através da petição de fls.
278/280, o município juntou documentos dando conta de que os abatimentos já
teriam ocorrido e apontando valores em aberto (fls. 306/314).
O exequente juntou parecer técnico às fls. 437/441 e reiterou
os pedidos formulados copiando os documentos juntados pelo município.
O MM. Juízo entendeu que a pretensão do exequente na fase
processual seria inadmissível posto que a sentença determinou tão somente o
abatimento dos valores pagos, sendo, de acordo com os limites da ação,
impossível verificar a existência de créditos ou débitos e que a discussão
deveria ser feita em ação própria. Determinou ainda a manifestação do
exequente no prazo de 15 dias sob pena de extinção.
Opostos embargos de declaração (fls. 444/446), estes foram
rejeitados pela decisão copiada às fls. 447 tendo decorrido o prazo sem
qualquer manifestação do exequente, sobrevindo a sentença de extinção de fls.
454.
Neste interim o exequente protocolizou novo cumprimento de
sentença, autuado sob o no 00150588-83.2020.8.26.0053 reiterando as
alegações já decidias no primeiro incidente, no qual sobreveio a decisão de
arquivamento do incidente, gerando a interposição do presente agravo que,
como anteriormente mencionado, não merece ser provido.
Ocorre que as matérias postas no primeiro incidente de
liquidação de sentença já foram decididas nos seguintes termos e conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166916-92.2020.8.26.0000 -Voto no 12483
5
decisão aqui copiada às fls. 442:
“Vistos.
O que o impetrante pretende discutir nesta fase processual é
inadmissível, considerando que o título judicial determinou apenas
e tão somente o abatimento dos valores pagos referentes aos SQL's
cancelados. Não há, e nem poderia dados os limites da ação,
possibilidade de se verificar a existência de créditos ou de débitos
em favor de quem quer que seja. Isso devera ser apreciado em
demanda própria, se o caso.
Se nada for requerido em 15 dias, tornem-me para extinção.”
Portanto, não há que se reiterar os pedidos formulados em novo
incidente, posto que já decididos pelo juízo.
Senão por isso, a sentença de extinção proferida nos autos da ação
principal (cumprimento de sentença no 1020923-12.20165.8.26.0053) foi objeto de
recurso de apelação interposto pelo ora agravante cabendo decidir a respeito do
prosseguimento da liquidação no âmbito daquele recurso.
De rigor, então, a manutenção da decisão agravada, tal como
proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
do voto.
Raul De Felice

Relator